Tribunal: TJMMG
Processo: 2000210-59.2024.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000210-59.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000247-17.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/10/2024 Publicação: 17/10/2024 Decisão: unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU NÃO VINCULA A DECISÃO JUDICIAL – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA – REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Sd PM Fellipe Brum Santos e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a revisão criminal, mantendo a condenação do Sd PM Fellipe Brum Santos. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal interposta pelo Sd PM Fellipe Brum Santos, com fundamento nos artigos 550 e 551, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra o acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (evento 22), que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de utilização de prova ilícita e, no mérito, também à unanimidade, deu provimento parcial à apelação, para, mantendo a condenação pela prática do crime de recusa de obediência, reduzir a pena imposta, que era de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, fixando-a no total em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime aberto, com a concessão do sursis penal, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. Transitada em julgado a condenação na data de 15/07/2024 para o Ministério Público e em 23/07/2024 para a defesa. Foram opostos embargos de declaração no evento 28, que foram rejeitados, por unanimidade, pelos desembargadores da Primeira Câmara. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Inconformado com as decisões, o Sd PM Fellipe Brum Santos requereu perante este Egrégio Tribunal de Justiça Militar a presente revisão criminal, visando a sua absolvição. Sustenta em sua extensa peça revisional que o desate da questão deveria ter-se dado pela via absolutória em consonância com o entendimento manifestado pelo Ministério Público, titular da ação penal, diante da insuficiência de elementos para basear a sua condenação. Afirma que não existiu a recusa de obediência, como pode ser comprovado no “novo depoimento” prestado pela testemunha Cb PM João Carlos Nogueira, cujo teor sugere, na verdade, falta de razoabilidade e empatia do 3º Sgt PM Renê Duarte de Carvalho, o qual determinou que o “spark” permanecesse no interior da viatura policial e lhe dispensou rigor excessivo. Diz que somente questionou a ordem por haver considerado que ela estava em dissonância com as diretrizes anteriormente estabelecidas; que o Sgt Renê o perseguiu e criou estórias com o objetivo de dar ensejo à mudança de sua lotação, inverdades que foram desmentidas; que na via administrativa se concluiu pelo não cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso V, do CEDM, o que torna a decisão condenatória ilógica. Ante o exposto, requer o revisionando que seja julgada procedente a presente ação revisional, com vistas à sua absolvição, nos termos do artigo 439, alínea “a”, segunda parte, ou alínea “b” ou “e”, e artigo 558, ambos do Código de Processo Penal Militar, considerando a existência de decisão condenatória contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, além de haver prova nova que demonstra a inocência do revisionando. Termos em que pede deferimento. Em despacho proferido no evento 6, nos termos do artigo 194 do Regimento Interno do TJMMG, foi determinada a abertura de “vista” à douta procuradora de justiça para a sua manifestação no prazo regimental. Em parecer ofertado no evento 9, a eminente procuradora de justiça afirma que a renovação da irresignação em revisão criminal apenas reforça o inconformismo do revisionando, que, respaldado em sua interpretação pessoal e parcial frente aos mesmos argumentos já rechaçados no feito de origem, busca anular o processo, sem qualquer indicativo, porém, de que a condenação necessite ser invalidada apenas porque ele deseja, de qualquer maneira, impor a reanálise dos fatos ao Poder Judiciário. Diante do exposto, opina a e. procuradora de justiça pela total improcedência desta revisão criminal, com a manutenção da decisão que condenou o Sd PM Fellipe Brum Santos nas sanções do artigo 163 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Estabelece o artigo 163 do Código penal Militar: Art. 163 – Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Pena – Detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. O princípio da subordinação rege todos os graus da hierarquia militar, em conformidade com o que estabelece o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei Estadual n. 5.301/69) e o artigo 7º do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Sem a subordinação nas instituições militares, existiria o caos, porque ela é a alma da disciplina, esse amálgama que une todas as menores partes do todo, tornando-o coeso, pronto, ágil para a ação e para a luta. Seja entre os militares, seja entre os civis, a subordinação tem que existir sempre nas sociedades organizadas. Vamos encontrá-la no funcionalismo público, nas organizações de caráter particular, com a dependência dos empregados para com os seus chefes: na sociedade mundana, alimentada pelos sãos princípios de educação, em que se reconhece pelo traço de respeito que dá precedência aos mais velhos, aos mais cultos, aos que atingiram posição mais elevada e nas instituições militares aos superiores hierárquicos. Na própria família, os filhos se subordinam aos pais. Funciona como uma corrente, cujos elos precisam estar sempre ligados, e esses elos nada mais são do que o “princípio da ordem”, e se encontram “sub-ordenados”, um abaixo do outro, na suposição de que de cima para baixo parta a voz que prepondera e de baixo para cima o sentimento de obediência, que acata, que aceita. Subordinado, pois, significa: debaixo de ordens. É o fundamento da disciplina. A insubordinação e a recusa de obediência, portanto, consistem na supressão ou negação desse princípio. A ordem deve versar sobre assunto ou matéria de serviço, diz o texto legal. Significa que ela deve ter relação com as atribuições funcionais do militar, visando, portanto, ao interesse da corporação a que pertence e não a interesses particulares. O núcleo do tipo é expresso pelo verbo “recusar”, que significa não obedecer, negar-se, rejeitar-se. No caso, o militar nega-se a acatar a ordem do seu superior. Pois bem. Pelo que vejo nos autos, o 3º Sgt PM Renê Duarte de Carvalho era o comandante do destacamento policial da cidade de Itamarati de Minas, MG. No dia 30/09/2022, dirigiu-se ao computador de sua fração a fim de realizar um lançamento do turno de serviço do dia no sistema CADWEB, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 porém lá encontrou o Sd PM Fellipe Brum Santos redigindo uma mensagem no painel administrativo. O Sgt Renê solicitou ao Sd Fellipe que cedesse o uso do computador, o que, mesmo depois de um segundo pedido, foi recusado pelo revisionando, que lhe respondeu que só desocuparia o equipamento após concluir a redação do documento que estava em curso, disponibilizando o computador somente ao término do seu trabalho. Logo a seguir, a despeito de ser advertido pelo Sgt Duarte sobre a necessidade de o aparelho celular funcional da fração policial permanecer sob a sua responsabilidade, o Sd Fellipe se apossou do aludido aparelho alegando que pretendia verificar o cartão-programa da viatura. Contrariado com a postura do Sd Fellipe, o Sgt Duarte, considerando que o militar poderia ter acesso ao cartão-programa pela intranet, determinou-lhe a devolução do telefone celular, somente conseguindo a devolução após a terceira vez que deu a ordem ao revisionando. Ato contínuo, determinou ao Sd Fellipe o início do patrulhamento, e que, após vinte minutos, retornasse para a fração e buscasse o 3º Sgt Duarte, que estava resolvendo algumas demandas típicas de sua função de comandante do destacamento, momento em que o Sd Fellipe solicitou que o então Sgt Duarte lhe entregasse a arma de impulso elétrico “spark” para realizar as suas atividades, quando então a vítima declarou que na viatura já havia dois Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPOs), disponíveis para o serviço. Logo em seguida, o Sd Fellipe insistiu que deveria se equipar com a Pistola de Emissão de Impulso Elétrico (PEIE) que estava na posse do Sgt Duarte, como condição para iniciar o patrulhamento. Mesmo após a insistência para que o Sd Fellipe assumisse o seu posto e efetuasse o patrulhamento, o militar não acatou a ordem dada, recusou-se a sair da fração policial, quando, finalmente, recebeu do seu comandante do destacamento a “voz de prisão”. De tudo o que consta nos autos, fica muito fácil perceber que o Sd Fellipe resistiu, injustificadamente, a cumprir as ordens legais emanadas de seu comandante de destacamento, sobre assunto de serviço. As alegações do revisionando de que o decreto condenatório foi um “erro judicial”, ao deixar de acolher o posicionamento do representante do Ministério Público de primeiro grau, que pugnou pela absolvição do revisionando, nos termos do artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal, não podem prosperar. A tese apresentada pela defesa da impossibilidade de condenação do réu, ante o pedido de absolvição manifestado pelo Ministério Público, com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação) é equivocada. Ao Ministério Público incumbe, privativamente, a promoção da ação penal pública, nos termos do artigo 129 da Constituição Federal. Tem o dever de deduzir, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado com a descoberta da verdade e a realização da justiça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Não pode abrir mão do dever de conduzir a ação penal até o seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz da causa, conforme disposto no artigo 437, “b”, do CPPM, a atender o pleito ministerial. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo: Art. 437 – O Conselho de Justiça poderá: b) Proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. Cabe ainda registrar que, ao contrário do que sustenta a combativa defesa do Sd Fellipe, a manifestação do Ministério Público no sentido de absolvição do acusado não retira a acusação. Como determina expressamente o artigo 32 do CPPM, apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Muito embora a doutrina sustente a adoção do sistema processual penal acusatório, uma vez apresentada a questão ao exame do Poder Judiciário, não é possível impedir o julgamento da questão que lhe é submetida. Dessa forma, quando o Parquet pede a absolvição do réu, não há abandono ou disponibilidade da ação como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso ordenamento jurídico, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o final, mesmo que, eventualmente, possa o órgão ministerial posicionar-se de maneira diferente ou mesmo oposta à do colega que, na denúncia, postulou a condenação do acusado. Portanto, mesmo que o Ministério Público, em alegações finais, haja pedido a absolvição do acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão acusatória formulada na denúncia. Pensar diferente seria atribuir ao juiz sentenciante o papel de mero homologador do que foi proposto pelo Parquet. Com isso, o revisionando se vale indevidamente da via da revisão criminal para lançar a sua injusta indignação por ter sido condenado pelo crime de recusa de obediência, sustentando a existência de provas robustas de que agiu com lealdade às ordens superiores, quando percebemos, claramente, a recalcitrância do recorrente em cumprir as ordens legais emanadas do seu comandante de destacamento. Como se não bastasse, o revisionando ainda lança mão de uma “prova nova”, um termo de declaração do Cb PM João Carlos Nogueira da Silva (evento 1), anexando-a em sua inicial, cujo conteúdo não repercute no mérito do processo, primeiro porque retrata a opinião pessoal da suposta testemunha, que se recusou a prestar depoimento judicial com medo de sofrer represália do seu superior hierárquico e não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 relata nada de relevante em relação ao ocorrido; segundo, porque, ainda que assim não fosse, para ser aceita essa prova, deveria ficar demonstrado que ela não pôde ser produzida no momento oportuno, à época do processo originário ou, embora pudesse, não mereceu a análise pelo juízo, nada se comprovando quanto a fatos novos. Percebe-se que o revisionando utiliza a revisão criminal como sucedâneo de recurso de apelação. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a sentença condenatória e o acórdão que julgou o recurso de apelação constituem peças essenciais ao deslinde da controvérsia, confirmando-se a condenação pela prática do crime de recusa de obediência. A renovação do inconformismo do recorrente em revisão criminal baseia-se na sua interpretação pessoal frente aos argumentos rechaçados no processo de origem, tornando inviável a reanálise dos fatos como um novo recurso de apelação. A doutrina tem enfatizado que a revisão criminal não se presta para mera reapreciação das provas já examinadas pelos juízes de direito ou pelos tribunais, em grau de recurso, exigindo-se que novos elementos para formação da convicção sejam adicionados àqueles já produzidos durante a instrução criminal. É inadmissível o pedido revisional que busca rediscutir a prova examinada em duas instâncias. O STJ adotou o entendimento de ser inadmissível a mera reiteração do pedido revisional se for insuficiente para alterar a conclusão do julgamento, de modo que a revisão criminal deve ser inadmitida se a situação pessoal do réu foi amplamente examinada pelo tribunal a quo. Nesse sentido, colaciono duas ementas do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – REVISÃO CRIMINAL – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP – INEXISTENTE – CONSIDERAÇÃO DE PROVAS EM DETRIMENTO DE OUTRAS – REAPRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO – DESCABIMENTO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 – In casu, a Corte de Justiça se baseou na prova testemunhal e nos depoimentos dos réus em juízo, afastando a prova documental produzida nos autos (em especial o auto de apreensão de fls. 24/245 e o Relatório onde consta a solução da sindicância instaurada pelo 36º BPM), no sentido de que esta seria suficiente para demonstrar, de forma incontroversa, a participação do acusado Geraldo no crime descrito na denúncia. Em verdade, com isso, se promoveu nova apreciação dos elementos probatórios para fins de verificação da autoria delitiva, que não encontra respaldo em revisão criminal. 2 – O Superior Tribunal de Justiça – STJ pacificou o entendimento no sentido de não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. 3 – Agravo regimental desprovido. (AgRg no Recurso Especial n. 1.781.148/RJ – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Julgamento 15/10/2019 – Quinta Turma - STJ). PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CRIME LICITATÓRIO – REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 – As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, na primeira etapa da dosimetria da pena, pela sofisticação no modo de execução do delito, considerando o quantitativo de elementos fraudulentos praticados, quais sejam, “elaborar um edital sem especificação da quilometragem a ser percorrida pelos licitantes, indicação de turno e quantidade de alunos transportados, ausência de parâmetro de fixação de preços e aceitação de propostas sem prévia descrição qualitativa dos veículos que iriam transportar os alunos”, o que atrai o maior desvalor da conduta, não havendo, portanto, falar-se em bis in idem. 2 – O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta corte Superior, “no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016). 3 – Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2.384.761/DF – Rel. Min. Ribeiro Santas – Julgamento em 30/11/2023 – Quinta Turma – STJ). Dessa forma, acolho o parecer da e. procuradora de justiça no sentido de julgar improcedente a revisão criminal interposta, mantendo a condenação do Sd PM Fellipe Brum Santos. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente revisão criminal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator